Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000813-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON - CPF: 627.691.111-91 (AGRAVADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE NÃO COMPORTA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – SOMENTE PARA DECISÕES PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 - - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 – REsp. 1704520) teve a sua taxatividade.

2. Entretanto, o STJ,
ao modular os efeitos do referido Tema 988, ficou o entendimento de que tal mitigação somente alcança as decisões proferidas após 19/12/2018.

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, ante ao não cabimento do referido recurso contra a decisão recorrida.

Em suas razões, sustenta o Município que o rol do art. 1.015 do CPC tem a sua taxatividade mitigada.

Afirma ser possível a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento diante de dano grave de difícil ou impossível reparação.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão no Id. 44144469.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática
que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, ante ao não cabimento do referido recurso contra a decisão recorrida.

O Município Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida
que nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais no 1946-23.2008.811.0041 onde o juízo
a quo
determinou que o Agravante depositasse, em conta única do juízo, o valor referente aos honorários periciais
.

A questão central nesse regimental é saber se o rol do art. 1.015 do Código de Ritos tem a sua taxatividade mitigada ou não.

Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 – REsp. 1704520) teve a sua taxatividade.

Entretanto, o STJ, ao modular os efeitos do referido Tema 988, ficou o entendimento de que tal mitigação somente alcança as decisões proferidas após 19/12/2018.

Nesse sentido trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO IX DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 988, consignou que "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). 2. Ocorre que Corte Especial também decidiu pela modulação dos efeitos dessa decisão, "a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão" - o que não é o caso da decisão interlocutória dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1842630/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 06/05/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — AÇÃO DECLARATÓRIA — CAPÍTULO DA DECISÃO QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO —
TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018
— INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.
A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese para discutir competência
. Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência. Recurso provido em parte. (TJ/MT - N.U 1013380-66.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 06/07/2020) (NEGRITEI)

No caso em tela, a decisão recorrida foi proferida 04/07/2018, conforme se infere no Id. 5761131.

Desta forma, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Registro também que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática, processual ou probatória.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
Decido monocraticamente o presente Recurso de Agravo de Instrumento, por força do art. 1011, I, do CPC, aplicável analogicamente,
in verbis:

Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do
art. 932, incisos III a V
;

Com o advento do novo Código de Processo Civil, o artigo 1.015 passou a disciplinar, em um rol taxativo, as hipóteses de seu cabimento durante a fase de conhecimento, a saber:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (NEGRITEI)

(...)

Art. 1009. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Diante da lei processual acima epigrafada, na fase de conhecimento, o Recurso de Agravo de Instrumento somente é cabível em face das decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

Nesse norte, ao contrário do sustentado pelo Município Agravante, a decisão judicial que determina o pagamento de honorários periciais não pode ser objeto de interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que não se encontra no rol taxativo (cuja mitigação vem ocorrendo em relação à matéria de competência) previsto no art. 1.015 do atual Código de Ritos.

A decisão que é agravável, em matéria probatória, é aquela que decide, define ou redistribui o ônus probatório, conforme dicção do art. 1.015, XI, do CPC e acima transcrito e não a decisão que determina pagamento de honorários periciais.

São, portanto, situações processuais bastante distintas.

Nesse contexto, a decisão judicial que determina pagamento de honorários periciais, como é o caso dos autos, não é agravável por não encontrar tal hipótese elencada no rol taxativo (ainda que o considere como mitigado) do art. 1.015 da norma instrumental.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente sustenta que os arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. 2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. 3. A interpretação do art.1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. 4.
Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente. No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1740305/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 26/11/2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, assim decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA O ADIANTAMENTO DO DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ROL TAXATIVO - ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA - INAPLICABILIDADE - RECURSO INADMISSÍVEL. 1. A decisão que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida em razão da inadmissibilidade do recurso interposto contra decisão que determina o adiantamento do depósito dos honorários periciais pela Fazenda Pública, por se tratar de hipótese não incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Ainda que se adote a tese da taxatividade mitigada, por se tratar de recurso voltado contra decisão que simplesmente determinou o adiantamento do depósito dos honorários periciais, o não conhecimento é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0090.14.002201-4/004, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA E DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese.
Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir pagamento de honorários periciais, a partir de interpretação do artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
(TJ/MT - N.U 1009444-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por sê-lo manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que trata-se de decisão que não comporta interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020